Tribunal: TJDFT
Processo: 0744035-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744035-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cbc - Construtora Brasil Central - Eireli Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cbc - Construtora Brasil Central - Eireli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712807-14.2025.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA, representada por seu sócio administrador GUARACI NUNES BERBE, contra o DISTRITO FEDERAL. A parte autora narra que a presente demanda objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo consubstanciado na Decisão no 87/2025 – CBMDF/DICOA/SECON/SUTEC4, que negou provimento ao recurso administrativo interposto, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 469.991,70 (quatrocentos e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), correspondente a 15% sobre o valor remanescente contratado, por suposta inexecução parcial do Contrato no 30/2024. Menciona que a Administração constatou as seguintes irregularidades: (I) não apresentação do cronograma físico-financeiro atualizado e respectivo memorial descritivo para fins de aprovação; (II) ausência de registro e atualização diária do Livro Diário de Obras, conforme cláusula contratual 13.1.2; (III) utilização de materiais em desconformidade com as especificações contratuais, contrariando a cláusula 13.1.4; (IV) não contratação de profissionais especializados, conforme exigido na cláusula 13.1.10; (V) execução das placas de obra em material inadequado (lona), contrariando as normas que exigem chapas metálicas galvanizadas resistentes às intempéries. Informa que apresentou as devidas justificativas e pleiteou o prazo de 10 (dez) dias para regularização das irregularidades apontadas, mas que não foram aceitas administrativamente, sendo recomendada a continuidade da apuração e paralisação da obra. Menciona o Relatório Técnico no 2/2025 - CBMDF/DICOA/COMISSOES/CTR30, referente a fevereiro de 2025, constatando o atraso do cronograma em 17,66%, o que, segundo o requerido, caracterizaria a inexecução parcial do contrato, fato que ensejou na instauração do procedimento administrativo para apuração de infração, tendo sido oportunizado a apresentação de justificativa de defesa e a ordem de paralisação da obra em 07/05/2025. Diz que a conclusão administrativa foi pela rescisão contratual e aplicação da sanção administrativa de multa no valor de R$ 469.991,70 (quatrocentos e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), prevista no artigo 2o e 4o do Decreto Distrital no 26.851/2006. Assegura que houve interposição de recurso administrativo, mas foi improvido, sendo sido mantida a aplicação da multa, nos moldes da última decisão. Entende que a referida decisão aplicou sanção de forma desproporcional e desarrazoada. Destaca que o primeiro relatório de 13/02/2025 se referia apenas aos 30 primeiros dias de obra, isto porque em que pese tenha sido emitida uma ordem de serviço em 05/11/2024, o que ensejaria no início da obra em 18/11/2024, esta foi cancelada devido à ausência do alvará de construção, conforme Memorando no 03/2024 – CBMDF/DICOA/COMISSOESCTR30. Afirma que a nova Ordem de Serviço apenas foi emitida em 02/01/2025, ensejando no início da obra em 13/01/2025 e finalização em 09/12/2025, não sendo a informação considerada na seara administrativa, bem como imposta a multa de maneira desproporcional. Requer a concessão do pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da decisão administrativa que imputa penalidade de multa ou qualquer ato que possa incluir o nome da requerente em cadastros que restrinjam a sua participação em procedimentos licitatórios até o julgamento definitivo da presente demanda. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a procedência do pedido para reduzir o valor da multa, tendo como base o valor previsto para ser executado até 07/05/2025 – abatendo o que foi devidamente executado e pago, conforme documentos da primeira medição – e levando em consideração cronograma de obra com a Ordem de Serviço 01/2025, que autorizou o início da obra em 13/01/2025. Deu à causa o valor de R$ 469.991,70 (quatrocentos e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e um reais e setenta centavos). Custas recolhidas (ID 250600380). O Juízo determinou a manifestação prévia do DF e do MPDFT, no prazo de 72 horas (ID 250608535). O Ministério Público oficiou pela não intervenção (ID 250656115). Ao ID 251532833, o Distrito Federal, em razão do prazo exíguo, destaca a dificuldade de obter informações quanto aos fatos alegados. Também argumenta ter sido assegurado a ampla defesa na esfera administrativa e que o autor não será inscrito em cadastros de inadimplência, muito menos será proposta execução contra ele em prazo curto, havendo a possibilidade de discussão ampla da sanção aplicada no prazo de contestação, requerendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora se insurge contra a Decisão no 87/2025 – CBMDF/DICOA/SECON/SUTEC, que negou provimento ao seu recurso administrativo e aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 469.991,70 (quatrocentos e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), correspondente a 15% sobre o valor remanescente contratado, por suposta inexecução parcial do Contrato no 30/2024. Liminarmente, pede a concessão do pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da decisão administrativa impugnada, que imputou penalidade de multa, ou qualquer ato que possa incluir o nome da requerente em cadastros que restrinjam a sua participação em procedimentos licitatórios. O Contrato de Execução de Obras no 30/2024-CBMDF celebrado entre a parte autora e o Distrito Federal, mediante o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no valor de R$ 3.271.999,99 (três milhões e duzentos e setenta e um mi e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), se refere ao Edital de Licitação Eletrônica - RDC No 05/2023, tendo por objeto a realização de obra de construção do 42o Grupamento Bombeiro Militar, situado no SHSN Trecho 01, Quadra 500, Área Especial 03, Setor Habitacional Sol Nascente, CEP 72236-800, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos (Anexo I ao Edital) e demais anexos elencados na Cláusula Vigésima Quarta, consoante especifica o edital de licitação em comento. A cláusula 9o do contrato preconiza o prazo de vigência, de execução e de recebimento da obra, da seguinte forma: “9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 9.1. O contrato terá vigência de 510 (quinhentos e dez) dias, a partir da data de sua assinatura. 9.2. Após a assinatura do Contrato, a empresa será convocada para reunião de e coordenação inicial, emissão e assinatura da Ordem de Serviço. 9.3. O prazo de execução dos serviços será de 330 (trezentos e trinta) dias corridos, contados a partir do 10o (décimo) dia corrido após a assinatura da Ordem de Serviço. 9.4. Antes do início dos serviços, a contratada deverá apresentar à comissão executora do contrato cronograma físico-financeiro da obra e respectivo memorial descritivo, para fins de aprovação. (...) 9.5.4. Caso a empresa não realize as correções dos vícios da obra, e restando demonstrado atraso excessivo e conduta protelatória, configurar-se-á a inexecução parcial do contrato, oportunidade em que a comissão executora somente fará o recebimento provisório da obra após a correção dos vícios por parte do CBMDF ou por outra empresa Contratada, nos termos da Lei. (...)” – grifei. A Cláusula 13, por seu turno, dispõe acerca das obrigações e responsabilidades da contratada, a exemplo, providenciar a abertura do Livro Diário de Obras no primeiro dia de início dos trabalhos e mantê-lo atualizado diariamente até a conclusão da obra; utilizar profissionais especializados e apenas materiais novos em conformidade com as especificações estabelecidas; etc. Entretanto, verifica-se na Informação Técnica n.o 55/2025 - CBMDF/DICOA/SECON/SUTEC, de 06 de maio de 2025, SEI 00053-00031734/2025-36, p. 152, durante a execução contratual, a Diretoria de Contratações e Aquisições ter tomado conhecimento do Relatório de Execução 01/2025 - CEC/CTR30, assinado em 13/02/2025, constante no PA no 00053-00006781/2025-41, relativamente ao atraso progressivo no cronograma físico-financeiro e diversos descumprimentos contratuais que supostamente teria comprometido a execução da obra, quais sejam: 1) não apresentação do cronograma físico-financeiro atualizado e respectivo memorial descritivo para fins de aprovação; 2) ausência de registro e atualização diária do Livro Diário de Obras, conforme exigido na cláusula 13.1.2 do Contrato; 3) utilização de materiais em desconformidade com as especificações contratuais, contrariando a cláusula 13.1.4; 4) não contratação de profissionais especializados, conforme exigido na cláusula 13.1.10; e 5) execução das placas de obra em material inadequado (lona), contrariando as normas que exigem chapas metálicas galvanizadas resistentes às intempéries. Diante desse fato, foi emitida a Notificação no 47/2025 (165070623), enviada via correspondência eletrônica no 165281728, oportunizando à empresa regularizar o andamento da obra e dar cumprimento às obrigações previstas no Contrato no 30/2024 (151908683), concedendo prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de justificativa que indicasse sua capacidade operacional para executar a obra.” Em juízo inicial, parece-me que o procedimento administrativo em destaque (ID 250596862) transcorreu regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa, tendo o autor inclusive apresentado recurso administrativo, porém, a Decisão no 87/2025 - CBMDF/DICOA/SECON/SUTEC, de 19 de agosto de 2015, negou provimento e manteve a sanção de multa, nos seguintes termos (ID 250594293): “O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA DO CBMDF, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43 do Decreto no 7.163 de 29/04/2010, decide: 1. APROVAR o inteiro teor da Informação Técnica n.o 93/2025 - CBMDF/DICOA/SECON/SUTEC (178452927); 2. CONHECER o Recurso Administrativo interposto e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO; 3. MANTER a sanção administrativa de multa aplicada à empresa CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o registro no 04.496.605/0001-76, no valor de R$ 469.991,70 (quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), correspondente a 15% sobre o valor remanescente do contrato, pela comprovada incapacidade técnica e logística da empresa que ensejou a inexecução parcial do Contrato, com fulcro no inciso IV do art. 4o do Decreto Distrital no 26.851/2006 e na Cláusula Décima Quinta do Contrato no 30/2024 (151908683); 4. CONFIRMAR A RESCISÃO UNILATERAL do Contrato n o 30/2024 (151908683), com fulcro nos artigos 58, inc. II, 77, 78, inc. I, II e VII e 79, inc. I, da Lei no 8.666/93, uma vez que resta evidenciado na instrução processual a manifesta incapacidade da empresa contratada em manter a execução contratual em níveis aceitáveis para a Administração Pública; 5. DETERMINAR à Diretoria de Contratações e Aquisições que prepare notificação à Contratada, cientificando-a da decisão e do término do procedimento administrativo”. A princípio, não constato eventual irregularidade ou ilegalidade cometida durante a tramitação do procedimento administrativo (objeto dos autos), eis que aparentemente se deu com base nos termos contratados e das legislações de regência, além de ter sido observado o contraditório e a ampla defesa, em que pese a decisão administrativa tenha sido contrária ao pretendido pelo autor. Outrossim, as questões alegadas na inicial - supostos atraso de obra pública, que teria ensejado o cancelamento da primeira ordem de serviço, consequentemente, alteração do cronograma, o que configuraria a desproporcionalidade do valor da multa administrativa imposta (ora impugnada) – demanda análise minuciosa, o que não é possível ser feito neste momento preliminar, a exigir, portanto, a instauração da instrução processual, com o efetivo contraditório e produção de provas, para que os fatos sejam mais bem esclarecidos. Os atos administrativos têm presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Outrossim, cumpre ressaltar que a remoção de ofício é ato discricionário atribuído a Administração Pública. O Poder Judiciário somente adentra no mérito administrativo em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, em juízo inicial, não evidencio no caso concreto. A propósito, cito jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: (...) 3. É defeso ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade ou abusividade, com o fim de averiguar se foi praticado com observância das normas legais aplicáveis à espécie, ou seja, se está de acordo com os parâmetros definidos em lei (princípio da legalidade). (...) (Acórdão 1967143, 0712596-12.2024.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) A matéria é complexa, a exigir exame técnico mais detalhado, sendo impossível de apurar as questões postas em cognição sumária, razão pela qual o pedido liminar deve ser indeferido. Por fim, registre-se que o Distrito Federal, ao ID 251532833, destacou que em curto prazo o autor não será inscrito em cadastros de inadimplência, muito menos será proposta execução contra ele, havendo a possibilidade de discussão ampla da sanção aplicada no prazo de contestação, a indicar ausência de risco irreparável com a regular tramitação processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77145377), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela cautelar pleiteada nos autos do processo de origem. Afirma que a recorrente foi contratada para erigir a acessão em que ficará instalado o 42o Grupamento Bombeiro Militar, situado no SHSN Trecho 1, Quadra 500, Área Especial 3, Setor Habitacional Sol Nascente, nesta capital. Acrescenta que o Distrito Federal aplicou-lhe a multa no valor de R$ 469.991,70 (quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), pois a agravante teria atrasado o cronograma previsto para a execução do aludido empreendimento (Id. 250596862, fl. 160, dos autos aludidos). Verbera que o referido montante é desproporcional, pois não considera, entre outros fatos, o período de paralisação do objeto contratual causado por fato atribuível ao agravado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da aludida sanção administrativa, ou, em caráter sucessivo, para que o agravado seja obstado à restrição da agravante à participação em procedimentos licitatórios, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77150623). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pela agravante nos autos do processo de origem, com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade da multa aplicada em seu desproveito. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, a respeito das alegadas causas que deram ensejo ao descumprimento do aludido negócio, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Com efeito, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de suspensão da exigibilidade da multa aplicada no valor de R$ 469.991,70 (quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela cautelar requerida na origem. Nesse contexto, convém destacar que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de natureza cautelar, destinada a assegurar temporariamente a eventual exigibilidade da pretensão deduzida pela recorrente são o juízo de plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e risco de dano ou de criação de óbice ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 301, segunda parte, ambos do CPC). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar (art. 301 do CPC), demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica incólume da parte para que sua pretensão não fique inviabilizada em virtude do transcurso do tempo. Em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Verifica-se que a medida requerida inicialmente pela recorrente deve ter, de fato, caráter cautelar, e não de antecipação de tutela, pois a finalidade pretendida, à vista do preenchimento do critério da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir, é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso em exame a recorrente alega, em síntese, que o montante relativo à multa aplicada pelo recorrido é desproporcional, pois deixou de considerar, entre outros fatos, o período de paralisação do objeto contratual causado por fato atribuível ao agravado. O objeto da demanda proposta nos autos do processo de origem é a proporcionalidade, ou não, do valor alusivo à multa aplicada pelo agravado (SEI no 00053-00031734/2025-36), em virtude da inexecução do contrato administrativo no 30/2024. A esse respeito é possível constatar algumas circunstâncias que puderam influenciar o atraso da execução da obrigação em questão, a exemplo da revogação de ordens de serviço emitidas pela Administração Pública, pois a “emissão do Alvará de Construção ainda se encontra em trâmite na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH-DF)”. Na oportunidade o aludido ato revela que sem o referido alvará "a obra não tem autorização legal para iniciar" (Id. 250596852 dos autos aludidos). Por essa razão é possível afirmar que está demonstrada, repise-se, a plausibilidade dos fatos narrados na causa de pedir. Igualmente está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a manutenção da exigibilidade da referida sanção administrativa, no valor não atualizado de R$ 469.991,70 (quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), pode causar prejuízos à esfera patrimonial da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa aplicada contra a sociedade empresária Cbc - Construtora Brasil Central – Eireli, em decorrência da “Decisão no 75/2025 - CBMDF/DICOA/SECON/SUTEC” (Id. 250596862, fl. 160). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.